Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-22.2019.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000141-22.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), GISLENE APARECIDA ISEPAO DA CUNHA - CPF: 103.915.628-27 (RECORRIDO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000141-22.2019.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrido(s):

Gislene Aparecida Isepao da Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

E M E N T A;

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO DO IPVA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA PELA CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. CONTRIBUINTE INADIMPLENTE. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC.

Se houve o pagamento em duplicidade da primeira parcela do IPVA, permanecendo em aberto a segunda, e ausente à prova de comunicação ao Estado de Mato Grosso a respeito do pagamento em duplicidade/equivocado, não há como responsabiliza-lo pela constituição do crédito e posterior inscrição em dívida ativa, se em seu sistema o título permanecia em aberto.

Ausente à prova de que o ente público tenha praticado alguma conduta ilícita, inexiste dano moral a ser indenizado ao devedor, quem de fato deu causa ao acontecido, ao pagar em duplicidade um título e deixar o outro em aberto, sem ter comunicado o ocorrido ao Estado de Mato Grosso.

Se permaneceu em aberto a segunda parcela do parcelamento do IPVA, junto ao sistema da SEFAZ/MT, o protesto foi realizado de forma legítima, trata-se de exercício regular de direito diante da inadimplência da contribuinte.

Conforme precedentes do STJ, cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular
.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A) Determinar a suspensão e baixa definitiva do protesto do (s) título (s) que representa (m) a relação jurídica discutida na presente demanda, com a expedição de ofício para o Cartório do 2o Ofício localizado na Rua Endereço: Av. Campo Grande, s/n, Centro, 78690000, Nova Xavantina, MT;

B)
CONDENAR
os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, ocasionadas a autora no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito”

A Reclamante, ora Recorrida, em sua inicial, alega, em síntese, que realizou o parcelamento de seu IPVA – exercício 2017 e que, ao realizar o pagamento dos boletos no banco, acabou se confundindo e pagou o mesmo boleto duas vezes. Informa que o pagamento se deu 11/08/2017 e a diferença de horário entre os boletos é poucos segundos, e como o valor das parcelas eram idênticas, não percebeu o equívoco.

Aduz que:

“Decorrido dois meses do adimplemento, o cartório do 2° oficio desta comarca, intimou pessoalmente a autora, para pagar os títulos com o total de R$ 879,45 (oitocentos e setenta e noventa e quarenta e cinco reais), valor este proveniente de uma cobrança indevida, que deverá ser ressarcida em dobro pelas duas instituições requeridas, por conseguinte não bastasse tamanho transtorno, pelo fato de haver este protesto em seu nome, o banco do Brasil, a qual é direcionada a sua agencia, comunicou a suspensão do cartão de credito, tendo em vista o protesto em seu nome e cpf, fato este havido no mês de dezembro de 2018”.

Diante dos fatos narrados, requereu a baixa do protesto, bem como a condenação das Reclamadas ao pagamento do valor cobrado, em dobro, no valor de R$ 1.758,90 e indenização por dano moral.

O DETRAN/MT Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que não foi o causador do suposto dano moral, e que
qualquer obrigação de fazer, bem como qualquer pretensão de dano moral encontra-se dirigida tão somente em razão da cobrança indevida de IPVA em dívida ativa e respectivo protesto perpetrado pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a CDA no 2018145102 versa sobre débitos de IPVA referentes ao ano de 2017, os quais, por sua vez, somente foram QUITADOS APÓS PARCELAMENTO NEGOCIADO JUNTO À PGE/MT, em 31/10/2019, isto é, após decorridos mais de 02 (dois) anos do vencimento para pagamento (em 30/06/2017), mais de 01 (um) ano do envio par a Dívida Ativa (em

05/02/2018) e do protesto (em 02/09/2018).

Afirma que, ainda que tardio, uma vez efetuado o pagamento, o sistema prontamente identificou o adimplemento e a CDA foi imediatamente cancelada, contudo, em relação ao protesto, é necessário que o contribuinte realize a solicitação de baixa do gravame, pois, esta é feita de modo manual.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que autora realizou o pagamento em duplicidade do mesmo boleto, referente ao parcelamento de seu IPVA – exercício 2017, vencido em 11/08/2017, pagamento realizado na data de vencimento, no valor de R$ 567,43.

Em relação ao segundo boleto, referente à parcela 2/2 do parcelamento do IPVA – exercício 2017, verifico que não foi juntado aos autos, pois, todos os boletos juntados tratam-se do mesmo, a saber, da parcela 1/2 – vencimento em 11/08/2017, conforme abaixo se vê:

Tendo em vista que a autora realizou o pagamento em duplicidade do mesmo boleto e deixou de realizar o pagamento do outro boleto, referente à parcela 2/2 do parcelamento de seu IPVA, o referido débito permaneceu em aberto junto ao sistema da SEFAZ/MT, sendo constituído definitivamente em 05/02/2018, inscrito em dívida ativa em 08/02/2018 e baixado somente em 31/10/2019.

Desta forma, a meu ver, se houve o pagamento em duplicidade da primeira parcela do parcelamento, permanecendo em aberto a segunda, e ausente à prova de comunicação ao Estado de Mato Grosso a respeito do pagamento em duplicidade/equivocado, não há como responsabilizá-lo pela constituição do crédito e posterior inscrição em dívida ativa, se em seu sistema o título permanecia em aberto.

Logo, se permaneceu em aberto a segunda parcela do parcelamento do IPVA, junto ao sistema da SEFAZ/MT, o protesto foi realizado de forma legítima, trata-se de exercício regular de direito diante da inadimplência da contribuinte.

Conforme entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados, cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular, como ocorreu no caso analise,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO DEVIDO PORQUE DECORRENTE DE RECONHECIDA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA DE, DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA OU INÉRCIA DO BANCO EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA.

A autora reconheceu que teve seu nome protestado por não ter pago duas parcelas do financiamento.

Assim, não se tem dúvidas que o protesto se deu em exercício regular de direito do banco credor.

Assim, se a autora, ora recorrente, posteriormente veio a quitar a dívida, era ônus seu ter providenciado a baixa do protesto.

Na hipótese, somente haveria conduta ilícita do banco demandado a ensejar indenização se tivesse restado demonstrada sua recusa ou inércia em fornecer a carta de anuência, o que não foi comprovado.

Salienta-se que, no acordo de fls. 15 a 16 não restou pactuado que a baixa do protesto seria realizada pela parte credora. Por estas razões, não merece reforma a sentença guerreada.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004106522 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL

Protesto lavrado regularmente pelo banco réu, visto que na data em que foi efetivado, havia prestações do financiamento em atraso, o que foi reconhecido pelo próprio autor em sua apelação.

Cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular Precedentes do Eg. STJ.

Ausente prova da existência de ato ilícito praticado pelo réu, não há como responsabilizá-lo por danos decorrentes do protesto, objeto da ação - Recurso conhecido, em parte, e desprovido, na parte conhecida.

(TJ-SP - APL: 41425020088260072 SP 0004142-50.2008.8.26.0072, Relator: Rebello Pinho, Julgamento: 30/07/2012, 20a Câmara de Direito Privado, Publicação: 01/08/2012)

DANOS MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO LEGÍTIMO PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA ÔNUS DA CONSUMIDORA DE PROCEDER AO CANCELAMENTO DO ATO NOTARIAL (ART. 26, CAPUT E § 1o, LEI N. 9.492/97) BANCO-RÉU QUE NÃO SE COMPROMETEU A PROCEDER À BAIXA DO PROTESTO, TAMPOUCO SE RECUSOU A FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 9179163402007826 SP 9179163-40.2007.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Julgamento: 21/07/2011, 11a Câmara de Direito Privado, Publicação: 25/07/2011)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TÍTULO PROTESTADO. POSTERIOR QUITAÇÃO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTERESSADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, é ônus do devedor, principal interessado, providenciar, após o pagamento da obrigação, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado pelo credor, sendo irrelevante a circunstância de tratar-se de relação de consumo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(EDcl no Ag 1414906⁄SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 11⁄03⁄2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto.

2. No caso concreto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não subsiste, diante da ausência de ato ilícito por parte da instituição bancária, que não era a responsável pela solicitação de cancelamento ao Tabelionado de Protesto de Títulos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012)

PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART.
26
DA LEI No
9.492
⁄97. PRECEDENTES DA CORTE.

"As turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo
26
da Lei no
9.492
⁄97".

Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 768161⁄RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17⁄02⁄2009, DJe 09⁄03⁄2009)

Deste modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus do devedor, principal interessado, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto.

Assim, ausente à prova de que o ente público tenha praticado alguma conduta ilícita, entendo que não há que se falar em direito a indenização por dano moral, por parte do devedor, quem de fato deu causa ao acontecido, ao pagar em duplicidade um título e deixar o outro em aberto, sem ter comunicado o ocorrido ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
conheço dos recursos,
dou-lhes provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022